Tribunal: TJMT
Processo: 1040003-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040003-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINEI CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 693.087.131-15 (APELADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FINANCEIROS C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA FURTADA/TRANSFERIDA DA CONTA DO AUTOR E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO NA ESPÉCIE –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Empréstimos, saques e débitos que fogem do perfil de movimentação do correntista, portanto, cabia ao banco detectar a falha e adotar providências no sentido de bloquear os cartões. Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, No 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Financeiros c/c Devolução da Quantia Furtada/Transferida da Conta do Autor e Condenação em Danos Morais no 1040003-44.2018.8.11.0041, por
SINEI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA,

que julgou procedente o pleito autoral, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 45.402,15, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que, embora o Apelada afirme desconhecer as transações que importaram em débitos em sua conta corrente, resta incontroverso, por meio da documentação presente nos autos, a regularidade das transações contestadas.

Sustenta que “as transações ora discutidas restaram realizadas mediante a utilização da via original do cartão (5021213486080420) vinculado a conta, com a confirmação de senha e validação do chip e biometria, não havendo assim, nenhum indício de irregularidade nas operações.”

Assevera que “quando de sua ida a agência, o próprio Autor confirmou que se encontrava de posse do cartão que gerou as transações discutidas, bem como confirmou que sua esposa e filho, também, compartilhavam da posse do referido cartão.”

Salienta que além da suficiência das provas demonstrando a regular, bilateral e livre realização das transações discutidas, verifica-se, pelos extratos trazidos à baila, a utilização efetiva e constante dos serviços ofertados pela Parte Autora.

Consigna que não restou comprovada a presença dos três elementos ensejadores do dano moral, qual sejam negligência, imperícia ou imprudência, ficando, assim, caracterizada a culpa do agente.

Pontua que a parte demandante se limita a afirmar haver sofrido abalo ou desconforto, proferindo alegações de cunho emotivo, sem, ao menos, comprovar a violação a algum dos seus direitos personalíssimos ou colacionar qualquer documento a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Argumenta que ainda que restasse comprovada o dano moral alegado, em que pese o respeito do contestante por eventuais transtornos ocorridos, a situação exposta nos autos não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, não podendo caracterizar o dano moral pugnado. Defende, ao menos, a redução do
quantum
indenizatório.

Destaca que o Apelado pleiteia reparação por danos materiais no importe de e R$ 45.402,15, porém as transações relativas ao referido montante se deram de maneira regular pelo próprio Autor, conforme robusta prova documental produzida, realizando aqueles as transações por livre e espontânea vontade.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e para julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando que as transações questionadas pelo Apelado foram realizadas pelo mesmo, o que afasta o pleito autoral de indenização por danos materiais e morais.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais financeiros e morais, em razão de transações bancárias (saques, compras e pagamentos) não reconhecidas pelo correntista junto à instituição financeira.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Cabe, nesse momento, evidenciar que a fraude perpetrada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, diferentemente do que sustenta o banco, configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela financeira ré, que não a exime de responder por eventuais danos dele decorrentes, não cabendo nesta situação alegar culpa exclusiva de terceiro inserida no CDC.

Os documentos acostados, por si só, não comprovam que as movimentações bancárias foram realizadas pela parte autora. Poderia o réu, se fosse o caso, requerer a expedição de ofício ao provedor para que identificasse o IP da máquina na qual foram realizadas as operações acima, todavia, instado a se manifestar em provas, nada requereu. (...)

No mérito, diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 45.402,15 (quarenta e cinco mil quatrocentos e dois reais e quinze centavos) ao acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC. (...) (ID. 148813027).

Necessário salientar que se aplicam ao caso concreto as disposições protetivas do CDC, por ser de consumo a relação jurídica havida entre as partes.

Importa frisar que o Código de Defesa do Consumidor também se

aplica às instituições financeiras, consoante entendimento Sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII) é direito do demandante, inclusive com a inversão do ônus probatórios.

Pois bem.

O Apelado/Autor relatou que recebeu, em sua conta bancária junto ao Apelante, considerável valor, transferido por meio de TEDs realizados por seu advogado, referente à crédito de ação trabalhista, que totalizaram a quantia de R$ 116.855,98 (cento e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo entrada de R$ 46.128,48 (quarenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) e, 05/09/2017 e mais 04 parcelas de R$ 17.482,50 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) cada, nos meses subsequentes.

Relata na exordial que após alguns meses do recebimento dos valores notou que o saldo não era compatível com a quantia que acreditava estar em sua conta bancária, detectando, após análise de extratos dos meses de setembro/2017 a fevereiro/2018, transações bancárias (saques, compras, pagamentos), que totalizam a quantia de R$ 45.402,15 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais quinze centavos), operações estas desconhecidas.

O banco Apelante, por sua vez, se limitou a sustentar que as operações foram realizadas por meio de cartão com chip e utilização de senha, de forma que as operações ocorreram por culpa exclusiva do Apelado/Autor, o que indicaria sua regularidade e inexistência de ilícito ou defeito na prestação de serviços.

Com efeito, inconteste que Apelante/Réu não se desincumbiu do seu ônus de provar que cumpriu o seu dever de segurança em relação ao consumidor ou que forneceu um serviço seguro para este, ou ainda demonstrou, de forma efetiva, que as operações foram realizadas pelo próprio correntista.

Neste ponto, bem consignou o douto sentenciante:

“(...) Pois bem, não é despiciendo assinalar que, com a tecnologia tão avançada nos dias atuais, o banco teria como verificar no perfil da autora essas transações “estranhas”, e comunica-lo de alguma forma, como por telefone.

Ressalto que não basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores de a contas correntes da instituição.

Nesse contexto, se o réu institui um sistema moderno no qual pode haver movimentação bancária por aplicativos e computadores, precisa se responsabilizar por danos causados aos seus clientes que são vítimas de atuação de fraudadores. (...)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – BANCÁRIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO RÉU. Argumentos do apelante que não convencem – Correto o julgamento antecipado, pois desnecessária as provas requeridas para o deslinde da controvérsia – Operações indevidas em conta corrente – Banco afirma que o correntista fragilizou dados pessoais e de segurança de sua conta corrente – Inadmissibilidade – Fraude bancária por meio da utilização de aplicativo de celular – Requerido que não logrou comprovar a licitude e regularidade das operações questionadas – Falha na prestação do serviço – Reconhecida a invalidade das transações, deve haver o retorno ao "status quo ante", tudo a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1006792-08.2018.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)

Portanto, o fato é que o Apelante/Réu responde pelos danos provocados ao Apelado/Autor, nos termos constantes da bem lançada sentença.

Observe-se que, pela teoria do risco, a instituição financeira, que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas também com o ônus desta, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com a segurança das transações financeiras de que participa.

Registre-se que os danos materiais suportados pelo Apelado/Autor dizem com a atividade do Réu, de modo que, por se cuidar de fortuito interno, deve indenizar, a despeito de os prejuízos supostamente terem sido causados por terceiros, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do tema, colhe-se aresto do C. STJ julgado na forma do art. 543-C do CPC:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de contacorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782 PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011).

A situação em comento, aliás, encontra-se até mesmo sumulada pelo c. STJ (Súmula 479),
verbis
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No que tange aos danos morais, tem-se que devem ser mantidos. O dano moral caracteriza-se como uma ofensa aos bens de ordem moral da pessoa, como aqueles que se referem à sua honra, imagem, liberdade e à sua saúde (mental ou física).

A falha na prestação do serviço bancário é uma situação desconfortável e que causa estresse e não tem o condão de, por si só, ultrapassar a barreira do mero dissabor cotidiano.

Todavia, no caso dos autos, as quantias sacadas e movimentadas na conta corrente do Apelado/Autor são expressivas e provenientes de ganho atípico, não costumeiro (crédito trabalhista) e certamente lhes causou mais do que um mero dissabor e lhes fez passar por angústia presumível daquele que se vê, repentinamente, desprovido de elevado valor, sendo ainda acertado o
quantum
indenizatório fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, tem-se que no caso dos autos, reste configurado o dano moral. Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Empréstimos, saques e débitos que fogem do perfil de movimentação do correntista, portanto, cabia ao banco detectar a falha e adotar providências no sentido de bloquear os cartões. Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, No 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

Assim, de rigor a manutenção da bem lançada sentença, a fim de que haja o retorno da situação ao
status quo ante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023